Tribunal: TJSP
Processo: 2124362-45.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 2.911/2019, do Município de Santa Isabel, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos básicos da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, durante o final de semana, feriado e ponto facultativo. Evidenciada afronta à reserva da administração e, assim, aos artigos 5o, 47, II e XIV, e art. 144, todos da Constituição do

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 2.911/2019, do Município de Santa Isabel, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos básicos da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, durante o final de semana, feriado e ponto facultativo. Evidenciada afronta à reserva da administração e, assim, aos artigos 5o, 47, II e XIV, e art. 144, todos da Constituição do Estado. Ação julgada procedente.